Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. EFICÁCIA. SUPERIORIDADE AO DISPONÍVEL NO SUS. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente requer o fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento RITUXIMABE para tratamento de saúde.

3. No julgamento do REsp 1.657,156-RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (não padronizados) exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).

4. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS acerca do medicamento pretendido pela recorrente (ID 20387512) concluiu pela inexistência de superioridade da eficácia do fármaco em relação àqueles disponíveis no SUS.

5. Não há comprovação, portanto, de ineficácia ou impropriedade da política de saúde existente no âmbito do SUS - Sistema Único de Saúde (STA 175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070).

6. A parte recorrente não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), razão da improcedência do pedido inicial.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.